Tribunal: TJDFT
Processo: 0715121-43.2023.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715121-43.2023.8.07.0004 RECORRENTE: PABLO GUSTAVO SANTOS OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONCURSO MATERIAL. LESÃO CORPORAL E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA PARA APROXIMAÇÃO. LEGÍTIMA DEFESA. CULPABILIDADE. DANO MORAL. 1. Apelação na qual a Defesa insurge-se contra a condenação do réu pela prática, em concurso material e em contexto de violência doméstica contra a mulher, das infrações de lesão corporal e descumprimento de medidas protetivas. 2. O crime de lesão corporal é crime comum, instantâneo e praticado de forma livre, que depende de resultado danoso para sua consumação. 3. O crime prenunciado no artigo 24-A da Lei n.o 11.340/2006 se refere ao descumprimento de decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência. Cabe ressaltar que o bem jurídico tutelado pelo crime de descumprimento de medida protetiva de urgência é o bom funcionamento da Administração da Justiça, de natureza indisponível, especialmente para assegurar o respeito, o prestígio e a efetividade da norma legal na proteção da mulher em situação de violência doméstica, uma vez que o descumprimento da decisão judicial viola a autoridade estatal. Desse modo, o sujeito passivo direto (primário) é o Estado, em razão da ordem judicial desrespeitada - e o sujeito passivo indireto (secundário) é a ofendida. 4. Com a intimação da decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência de afastamento, o réu passa a ter plena ciência de que não pode se aproximar da vítima, não havendo que se falar em atipicidade por ausência de dolo, assim como, igualmente não socorre a tese de erro escusável do cometimento de crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência, quando, mesmo assim, se desloca até a residência ou local de trabalho da ofendida, de forma livre e consciente. Eventual consentimento da vítima para a aproximação não afasta a necessidade de cumprimento da determinação judicial, uma vez que apenas novo pronunciamento da autoridade competente, modificando a decisão que as deferiu, pode alterar a situação jurídica estabelecida. 5. Cabe ao magistrado, na perspectiva valorativa, ponderar e sopesar os depoimentos das vítimas aos demais elementos inquisitoriais e probatórios coligidos aos autos. Entretanto, impõe-se consignar que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, no âmbito dos crimes previstos na Lei n.o 11.340/2006, cometidos, em regra, no recôndito do lar da família, longe dos olhares de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevância, mormente quando corroborada por outros elementos de prova. 6. A legítima defesa é uma causa excludente da ilicitude que se caracteriza pela utilização dos meios necessários, de forma moderada e proporcional, para repelir agressão ilícita, atual ou iminente, a direito próprio ou alheio. Para a configuração do excesso exculpante se exige o medo, surpresa ou perturbação de ânimo ao se defender de um ataque inesperado e violento. 7. Após o devido processo legal, verificada que a ação voluntária do réu é formal e materialmente típica, impositiva a condenação do acusado, mormente quando não houver causa excludente de ilicitude ou culpabilidade, impondo-se a efetivação de uma repressão penal eficaz. 8. A culpabilidade é dimensionada pelo grau de intensidade da reprovação penal. 9. Se uma pessoa mediante mais de uma ação ou omissão praticar dois ou mais de um crime, idênticos ou não, estamos diante do concurso material, devendo ser aplicadas cumulativamente as penas privativas de liberdade em que a pessoa haja incorrido (art. 69 do CP). 10. Havendo pedido expresso na denúncia de fixação de indenização e comprovada a ocorrência de crime em processos envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, cujos danos prescindem de prova, cabível a fixação da compensação, devendo ser observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade em seu arbitramento. 11. Negou-se provimento ao recurso. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 25 do Código Penal e 386, inciso VI, do CPP, defendendo o cabimento da excludente de ilicitude relativa à legítima defesa no caso em exame; b) artigo 59 do CP, alegando a impossibilidade do incremento da pena-base em razão do vetor culpabilidade, ao argumento de que os fatos teriam sido acarretados por ciúmes recíprocos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 25 e 59, ambos do Código Penal e 386, inciso VI, do CPP. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, afastou a mencionada excludente de ilicitude, bem como concluiu que a dosimetria da pena ser mostrou proporcional e adequada com base na observação da culpabilidade. Assim, rever a decisão colegiada nesses aspectos é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017